Tribunal: CARF
Processo: 14098.720089/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010

DECRETO FEDERAL No 70.235/1972. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A não interposição do recurso voluntário no trintídio legal, previsto no art.33 do Decreto Federal no70.235/1972, importa o seu não conhecimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720089/2014-19
ACÓRDÃO
2102-003.727 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CUIABA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010

DECRETO FEDERAL No 70.235/1972. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A não interposição do recurso voluntário no trintídio legal, previsto no
art. 33 do Decreto Federal no70.235/1972, importa o seu não
conhecimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.727 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720089/2014-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bularade Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s)o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração,
fls. 3 a 21, em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal de fls. 22 a 32, merecendo destaque
os seguintes trechos de referido relatório:

1.
Este relatório é parte integrante do(s) Auto(s) de Infração (AI), abaixo
relacionado(s), lavrado(s) no decorrer do procedimento fiscal, acima especificado.

Auto de Infração/Obrigações Principais - DEBCAD n° 51.052.491-5: Auto de Infração (AI)
referente ao lançamento de contribuições previdenciárias correspondentes à parte
patronal, alíquota de 20%, incidente sobre o valor total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que prestaram serviços ao sujeito passivo (Lei 8.212/91, art. 22, inciso III); contribuições
essas não declaradas em GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social e não recolhidas aos cofres públicos.

Auto de Infração/Obrigações Principais - DEBCAD n° 51.052.491-5: Auto de Infração (AI)
referente ao lançamento de contribuições previdenciárias correspondentes à parte
patronal, referente à diferença de RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) ajustado pelo FAP
(Fator Acidentário de Prevenção), incidente sobre o valor total das remunerações pagas
ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados filiados
ao Regime Geral de Previdência Social que prestaram serviços ao sujeito passivo (Lei
8.212/91, art. 22, inciso II c/c o art. 10 da Lei 10.666/2003 e 202-A do Decreto 3.048/99 -
RPS); contribuições essas não declaradas em GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social e não recolhidas aos cofres públicos.

Auto de Infração/Obrigações Acessórias - CFL 35 - DEBCAD n° 51.052.492-3: Auto de
Infração (AI) referente ao lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória, nos termos do Art. 92 e 102 da Lei 8.212/91, c/c arts. 283, II, “b”, 292, inciso I e
373 do RPS (Decreto 3.048/99), por deixar de prestar à Receita Federal do Brasil as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme disposto
no Art. 32, inciso II e parágrafo 11, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
11.941/2009.

Auto de Infração/Obrigações Acessórias - CFL 38 - DEBCAD n° 51.065.473-8: Auto de
Infração (AI) referente ao lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória, nos termos do Art. 92 e 102 da Lei 8.212/91, c/c arts. 283, II, “b”, 292 e 373 do
RPS (Decreto 3.048/99), por deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.727 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720089/2014-19
3
com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24.07.91, conforme disposto nos §§ 20
e 3o do Art. 33 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009.

Auto de Infração/Obrigações Acessórias - CFL 78 - DEBCAD n° 51.065.474-6: Auto de
Infração (AI) referente ao lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias por apresentar à empresa a declaração a que se refere a Lei no 8.212, de
24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97 e redação da MP
no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009, com informações
incorretas ou omissas.

2.

Nas fls. 3 a 15, consta DEBCAD n° 51.052.491-5; na fl. 17, consta DEBCAD
n° 51.052.492-3; na fl. 18, consta DEBCAD no 51.065.473-8; na fl. 19, consta DEBCAD no
51.065.474-6.

3.

Na fl. 02, consta resumo dos valores objeto de lançamento, e na fl. 255, consta
Termo do Encerramento de Procedimento Fiscal - TDPF.

4.

O Município de Cuiabá interpôs impugnação, fls. 319 a 324, alegando que após
minuciosa análise a municipalidade teria constatado que parte das contribuições já havia sido
recolhida, porém, sob CNPJs distintos, cujas informações apresentadas e recolhimentos teriam
sido desconsiderados nos levantamentos realizados pela auditoria fiscal.

5.

Apresenta ainda o sujeito passivo, documento intitulado Informação
002/DCONT/SMF/2014, que indica que a depender das rubricas objeto de fiscalização, podem ter
sido recolhidas por meio de CNPJs distintos, a exemplo dos CNPJs do Fundo Único Municipal de
Educação, do Fundo Único Municipal de Saúde, nos seguintes termos:

[...]
2. No caso das despesas na natureza 31900400, trata-se das liquidações do PROGRAMA
PROJOVEM URBANO, conforme demonstrativo anexo (folhas 001 a 047). Todavia,
esclarecemos que os valores de INSS são retidos para cada beneficiário, conforme
demonstrativo de retenção anexo (folhas 048 a 061). Ocorre que os mesmos são
recolhidos nos CNPJ do Fundo Único Municipal de Educação (00.724.394/0001-20 e
01.973.841/0001-48) e não foram considerados pela auditoria no relatório "Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados", pois neste foi considerado apenas os valores
recolhidos do estabelecimento 03.533.064/0001-46 (CNPJ da Prefeitura).
3. No caso das despesas na natureza 31903401, 33903630 e 33903635, trata-se de
liquidações referentes à prestação de serviços de PLANTÕES EXTRAS DE PROFISSIONAIS
DE SAÚDE do Fundo Único Municipal de Saúde, conforme demonstrativo anexo (folhas
062 a 121). Os valores de INSS foram retidos para cada beneficiário, conforme
demonstrativo de retenção anexo (folhas 122 a 139). Ocorre que os mesmos são
recolhidos nos CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (15.084.338/0001-46) e não foram
considerados pela auditoria no relatório "Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados", pois neste foi considerado apenas os valores recolhidos do
estabelecimento 03.533.064/0001-46 (CNPJ da Prefeitura).
4. Quanto às demais liquidações, constata-se que não houve retenção, todavia não
significa, pela análise apenas das rubricas de despesas, que os mesmos são serviços cuja
natureza caracterize que o beneficiário é segurado obrigatório do RGPS/INSS. Nesses
casos, há a necessidade de se analisar processualmente cada situação, todavia, esta
averiguação "in loco" não foi realizada pela Auditoria do INSS e, para que a fizéssemos
nesta fase de defesa, demandaria um prazo bem maior do que o estipulado para defesa
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.727 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720089/2014-19
4
na notificação fiscal, pois trata-se de mais de 1.000 (mil) processos de despesa nos
diversos órgãos que compõem esta administração.

6.

A partir de referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ/FNS no 07-36.798, fls. 481 a
501, datado de 05/03/2015, o qual fixou os limites do litígio e considerou improcedente a parte
objeto de controvérsia, nos seguintes termos:

1. Limites do litígio
Da análise da impugnação de fls. 319 a 322, observa-se que o Autuado não
contestou o lançamento das exigências contidas no levantamento “F1 – DIF RAT
AJUSTADO PELO FAP” do auto de infração de DEBCAD no 51.052.491-5 e o lançamento das
exigências contidas nos autos de infração de DEBCAD no 51.052.492-3, no 51.065.473-8 e
no 51.065.474-6.
Ademais, observa-se que o Autuado não contestou as exigências contidas no
levantamento “C1 – VLR PAGO A CONTRIB INDIVIDUAIS” do auto de infração de DEBCAD
no 51.052.491-5 que foram lançadas com base nas despesas liquidadas identificadas no
Anexo I (fls. 37 a 243) pelas rubricas 33903970, 33903621, 33903622, 33903623,
33903605, 33903625, 33903645, 33903606, 33903996, 33903917, 33903627, 33903618,
33903628, 33903659, 33909299, 33903699 e 33903999.
[...]
Destarte, verifica-se que as exigências não impugnadas contidas no levantamento “C1 –
VLR PAGO A CONTRIB INDIVIDUAIS” do auto de infração de DEBCAD no 51.052.491-5, que
foram lançadas com base nas despesas liquidadas identificadas no Anexo I (fls. 37 a 243)
pelas rubricas 33903970, 33903621, 33903622, 33903623, 33903605, 33903625,
33903645, 33903606, 33903996, 33903917, 33903627, 33903618, 33903628, 33903659,
33909299, 33903699 e 33903999, correspondem aos montantes de contribuições sociais
previdenciárias indicados abaixo, acrescidos de multa de ofício de 112,50% e juros:

7.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, com ciência manifestada na data de
12/05/2015 (terça-feira), fl. 505, o sujeito passivo requereu cópias do processo em 18/06/2015
(quinta-feira), conforme fls. 507 e 510, ou seja, quando o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do
Decreto Federal no 70.235/1972 já se encontrava transcorrido.
8.

Somente em 15/07/2015, fl. 512, foi interposto recurso voluntário em face do
Acórdão DRJ/FNS no 07-36.798.
9.

Na fl. 533, há documento indicando que a intimação teria sido carimbada com
carimbo do Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 15/06/2015.
10.

Na fl. 513, a recorrente indica que teria sido intimada em 15/06/2015 (segunda
feira), contraditoriamente em relação à prova dos autos, que indica ciência da intimação em
12/05/2015 (fls. 505).
11.

Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo alega, em síntese:

a) que teria recolhido adequadamente as contribuições previdenciárias, no âmbito
do Programa PROJOVEM (fl. 515);
b) que não seria devida retenção de contribuições previdenciárias sobre plantões
extras realizados por profissionais de saúde nem sobre atividades
desempenhadas por membros de conselhos municipais que recebem jetons (fl.
520);
c) que, ainda que seja atribuída a situação de inovação recursal (fl. 524), seja
possível a apreciação de mérito, por parte do CARF.

Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.727 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720089/2014-19
5
12.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 525), o sujeito passivo requer o seu
provimento, excluindo da autuação o PROGRAMA PROJOVEM, plantões extras de
prossiionais de saúde e atividades desempenhadas por membros de conselhos
municipais que recebem JETONS, no valor de R$ 252.383,93.
13.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
14.

O Recurso Voluntário é intempestivo, na medida em que interposto na data
de em 15/07/2015, fl. 512, ou seja, mais de 30 dias após a ciência da intimação que se
deu em 12/05/2015 (terça-feira), conforme aviso de recebimento de fl. 505, não tendo sido
obedecido o prazo de 30 dias para interposição do recurso voluntário, previsto no art. 33,
do Decreto Federal no 70.235/1972.
15.

Em que pese a recorrente tenha indicado, fl. 513, ter sido cientificada em
15/06/2015 (segunda feira), tal cientificação não se coaduna com a prova dos autos,
especialmente com o aviso de recebimento de fl. 505.
16.

Ademais, em relação à intimação contida na fl. 533, que traz documento
indicando que a intimação teria sido carimbada com carimbo do Protocolo Central da
Prefeitura Municipal de Cuiabá em 15/06/2015, tal carimbo do próprio sujeito passivo não
é meio oficial para a demonstração da ciência da intimação, o qual não possui o condão
de afastar o aviso de recebimento de fl. 513.
17.

Não merece conhecimento, portanto, o recurso voluntário.
Conclusão
18.

Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 732
DF CARF MF
Original